Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. CAMINHÃO. RODOVIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inovação recursal é repugnada pelo estatuto processual vigente, de forma expressa no art. 1.014 do CPC que somente admite a colação de fatos novos na instância revisora quando a parte interessada comprovar que não o fez oportunamente por motivo de força maior. 1.1 Sendo observada que a pretensão recursal foi suscitada na origem e apreciada na sentença recorrida, rejeita-se a preliminar de inovação recursal abordada nas contrarrazões ao recurso.
2. O legislador, ao distribuir entre todos os atores do trânsito o dever de cuidado na condução do respectivo veículo, tratou de modo bastante particular a responsabilidade do motorista em relação ao veículo conduzido à sua frente, impondo a ele a obrigação de guardar distância segura que, a depender das condições climáticas e do local, lhe permitisse evitar colisão nos casos de paradas ou diminuições de velocidade abruptas do automóvel à sua frente.
3. Construiu-se na jurisprudência o entendimento segundo o qual incide sobre o motorista que colide na traseira de outro veículo a obrigação de comprovar que estava atendendo ao disposto no art. 29, inciso II, do CTB, ou seja, de que estava conduzindo o seu automóvel com distância segura para as condições de pista e clima no momento do acidente.
4. É presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro, salvo demonstrada a existência de fato que afaste sua responsabilidade no infortúnio. 4.1 Nessa toada, caberia à parte autora afastar essa presunção, ônus do qual não se desincumbiu. 4.2 Na espécie, não há nenhum elemento capaz de indicar que o réu/apelado tenha realizado alguma conduta capaz de ocasionar o acidente em questão. Presunção não afastada.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.